Tribunal: TRF3
Processo: 5007566-65.2020.4.03.6119
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
386/549)

5007566-65.2020.4.03.6119

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5007566-65.2020.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ADALGISA SOUZA DIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SUELI PERALES - SP265507-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL PERALES DE AGUIAR - SP297858-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO "BURACO VERDE". DECADÊNCIA RECONHECIDA. TEMA 544 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REVISÃO DO TETO (ECS 20/98 E 41/03). INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo o reconhecimento da decadência do direito de revisar a Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício (tese do "Buraco Verde"). A embargante alega omissão e contradição, sustentando a inaplicabilidade da decadência e invocando a tese de readequação aos novos tetos das ECs no 20/98 e 41/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se o acórdão foi omisso quanto à distinção entre a revisão do "Buraco Verde" e a readequação aos tetos das ECs no 20/98 e 41/03, e se houve erro na aplicação do prazo decadencial do art. 103 da Lei no 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão. A petição inicial limitou o objeto da lide à revisão do "Buraco Verde" (Art. 26 da Lei no 8.870/94), sem formular pedido de readequação aos novos tetos das ECs no 20/98 e 41/03. O silêncio do julgado sobre matéria não submetida à apreciação em primeiro grau decorre da observância aos princípios da congruência e do duplo grau de jurisdição.

A tentativa de introduzir a tese das ECs no 20/98 e 41/03 apenas em sede de embargos de declaração configura inovação recursal, o que impede o conhecimento e o acolhimento do recurso sob tal fundamento.

A revisão do "Buraco Verde" visa a retificação do cálculo da RMI, caracterizando-se como revisão do ato de concessão. Aplicação do Tema Repetitivo 544 do STJ: incide o prazo decadencial decenal sobre o direito de revisão dos benefícios concedidos anteriormente à MP no 1.523-9/1997, contado a partir de 28/06/1997. Decadência configurada no caso concreto.

Ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da parte autora rejeitados.

Tese de julgamento: 1. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, não constituindo omissão o silêncio do julgado sobre pedido ou fundamento jurídico não deduzido na petição inicial. 2. A pretensão de revisão da Renda Mensal Inicial pelo critério do "Buraco Verde" (Art. 26 da Lei no 8.870/94) sujeita-se ao prazo decadencial decenal (Tema 544/STJ).

Legislação relevante citada: CPC, Arts. 141, 492, 1.022 e 1.025; Lei no 8.213/1991, Art. 103; Lei no 8.870/1994, Art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 544, Tema 313/STF.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5007566-65.2020.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ADALGISA SOUZA DIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SUELI PERALES - SP265507-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL PERALES DE AGUIAR - SP297858-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADALGISA SOUZA DIAS contra o v. acórdão (ID 339139704) que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que reconheceu a decadência do direito de revisar o benefício previdenciário da parte autora.

A demanda originária objetiva a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício de aposentadoria da autora, mediante a aplicação do art. 26 da Lei no 8.870/94 e do art. 21, § 3o, da Lei no 8.880/94 (tese do "Buraco Verde").

O juízo de primeiro grau pronunciou a decadência decenal do direito à revisão, nos termos do art. 103 da Lei no 8.213/91, extinguindo o feito com resolução de mérito (ID 153883226). Em sede de apelação, a autora sustentou a inaplicabilidade do prazo decadencial, sob o argumento de que a revisão pretendida possui natureza de reajustamento legal (recomposição do valor real), não se confundindo com a revisão do ato de concessão (ID 153883227).

O acórdão ora embargado confirmou a sentença em sua integralidade, fundamentando que as revisões que alteram os critérios de cálculo da RMI, como a do "Buraco Verde", submetem-se rigorosamente ao prazo decadencial previsto no Tema 544 do C. STJ, contado a partir de 28/06/1997 para os benefícios concedidos anteriormente a tal marco.

Em suas razões de embargos (ID 339663754), a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Alega que o acórdão ignorou a distinção jurídica entre a revisão da RMI propriamente dita e a mera adequação do valor em manutenção aos novos limites do teto previdenciário (ECs 20 e 41). Aduz que, quanto à readequação aos tetos, a jurisprudência do STF (RE 564.354) e do STJ consolidou-se no sentido de que não incide o prazo decadencial, por se tratar de reajustamento de valores. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a decadência e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Sem contrarrazões da autarquia previdenciária.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando que a revisão do "Buraco Verde" (Art. 26 da Lei no 8.870/94) teria natureza de reajustamento e, portanto, não estaria sujeita à decadência. Invoca, ainda, a distinção jurídica em relação à adequação aos novos tetos das Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/03 (item “c” da petição ID 339663754).

Sem razão a embargante.

Compulsando detidamente a petição inicial (ID 153883203), verifica-se que a causa de pedir e o pedido cingiram-se exclusivamente à revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício, mediante a aplicação do Art. 26 da Lei no 8.870/94 e do Art. 21, § 3o, da Lei no 8.880/94. O termo "teto" foi empregado pela autora estritamente para questionar a limitação dos salários-de-contribuição no período básico de cálculo (PBC).

Não houve, na peça exordial, qualquer pedido de readequação do benefício em manutenção aos novos limites fixados pelas ECs no 20/98 e 41/03. Assim, a alegação de omissão quanto a esse ponto é improcedente, uma vez que o julgador está adstrito aos limites da lide (princípio da congruência - Arts. 141 e 492 do CPC). A formulação de tese baseada nas referidas Emendas apenas em sede de embargos de declaração caracteriza inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Quanto à revisão do "Buraco Verde", o acórdão embargado aplicou de forma escorreita o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 544.

Diferente da readequação aos tetos das ECs 20 e 41 (que não sofre decadência por ser direito superveniente ao ato de concessão), a revisão do "Buraco Verde" visa retificar a própria sistemática de cálculo da RMI original. Por se tratar de revisão do ato de concessão, incide o prazo decenal previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91.

No caso concreto, o benefício foi concedido em 12/08/1993. O prazo decadencial iniciou-se em 28/06/1997 (Tema 313/STF) e expirou em 28/06/2007. Como a ação foi ajuizada apenas em 2020, a pretensão está fulminada pela decadência.

O julgado enfrentou todas as questões devolvidas no recurso de apelação de forma exaustiva. A embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito e a reforma do julgado por via transversa, o que é incabível na estreita via dos aclaratórios.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO "BURACO VERDE". DECADÊNCIA RECONHECIDA. TEMA 544 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REVISÃO DO TETO (ECS 20/98 E 41/03). INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo o reconhecimento da decadência do direito de revisar a Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício (tese do "Buraco Verde"). A embargante alega omissão e contradição, sustentando a inaplicabilidade da decadência e invocando a tese de readequação aos novos tetos das ECs no 20/98 e 41/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se o acórdão foi omisso quanto à distinção entre a revisão do "Buraco Verde" e a readequação aos tetos das ECs no 20/98 e 41/03, e se houve erro na aplicação do prazo decadencial do art. 103 da Lei no 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão. A petição inicial limitou o objeto da lide à revisão do "Buraco Verde" (Art. 26 da Lei no 8.870/94), sem formular pedido de readequação aos novos tetos das ECs no 20/98 e 41/03. O silêncio do julgado sobre matéria não submetida à apreciação em primeiro grau decorre da observância aos princípios da congruência e do duplo grau de jurisdição.

A tentativa de introduzir a tese das ECs no 20/98 e 41/03 apenas em sede de embargos de declaração configura inovação recursal, o que impede o conhecimento e o acolhimento do recurso sob tal fundamento.

A revisão do "Buraco Verde" visa a retificação do cálculo da RMI, caracterizando-se como revisão do ato de concessão. Aplicação do Tema Repetitivo 544 do STJ: incide o prazo decadencial decenal sobre o direito de revisão dos benefícios concedidos anteriormente à MP no 1.523-9/1997, contado a partir de 28/06/1997. Decadência configurada no caso concreto.

Ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da parte autora rejeitados.

Tese de julgamento: 1. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, não constituindo omissão o silêncio do julgado sobre pedido ou fundamento jurídico não deduzido na petição inicial. 2. A pretensão de revisão da Renda Mensal Inicial pelo critério do "Buraco Verde" (Art. 26 da Lei no 8.870/94) sujeita-se ao prazo decadencial decenal (Tema 544/STJ).

Legislação relevante citada: CPC, Arts. 141, 492, 1.022 e 1.025; Lei no 8.213/1991, Art. 103; Lei no 8.870/1994, Art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 544, Tema 313/STF.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão